Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740270-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Daniela Barbosa de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n. 0714977-06.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No caso dos autos, os pedidos formulados pela Agravante foram julgados improcedentes, e, em consequência, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, consoante sentença proferida em 22.7.2023 (Id. 166202482 dos autos de origem). Em seguida, por ter sido condenada a pagar as verbas de sucumbência, requereu a concessão de gratuidade de justiça (Id. 170126450 dos autos de origem). Malgrado a justiça gratuita possa ser deferida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão terá efeitos ex nunc, não tendo, pois, o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbências. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIAGNÓSTICO DE MIOPIA E ASTIGMATISMO. INDICAÇÃO DE CIRURGIA REFRATIVA PELO MÉTODO LASIK. RN No 465/2021 DA ANS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC. Tendo a recorrente cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária. Embora admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão do benefício surte efeito apenas a partir do momento em que interposto o recurso de apelação, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença. (...) 6. Apelo não provido”. (Acórdão 1741348, 07085330620228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE PRAZO AO AUTOR PARA EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. 1. 1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc. (...) 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1729027, 07087507220238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também constato que a r. sentença já transitou em julgado, de modo que eventual concessão de justiça gratuita não facilitará o acesso aos Tribunais, pois terá impacto unicamente na isenção do preparo do presente Agravo de Instrumento. Feitas essas considerações, intime-se a Agravante para que informe no que consiste o interesse recursal. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora